Tribunal: TJMT
Processo: 1032507-45.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1032507-45.2022.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: KELLY CRISTINA DA SILVA.
Recorrida: FAC EDUCACIONAL LTDA.
Data do Julgamento: 05/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADO - EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - REMESSA DOS AUTOS PARA JUSTIÇA FEDERAL - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO IMPOSTA PELA LEI No 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Constatada a inadmissibilidade do prosseguimento do feito no Juizado Especial, alternativa não há senão extinguir o processo, sem resolução do mérito, com nova propositura da demanda perante o juízo competente, no presente caso, Justiça Federal.
2. A incompetência gera a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos no art. 64, §3o, do CPC. Excepcionam-se, porém, a incompetência nos Juizados Especiais (inciso III, do art. 51, da Lei no 9.099/95) e a incompetência internacional (arts. 21 e 23 do CPC).
3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032507-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA DA SILVA - CPF: 842.472.151-91 (RECORRENTE), JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.272.721-69 (ADVOGADO), FAC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.705.425/0001-03 (RECORRIDO), HENRIQUE KLOCH - CPF: 543.622.029-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADO - EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - REMESSA DOS AUTOS PARA JUSTIÇA FEDERAL - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO IMPOSTA PELA LEI No 9.099/95 -

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Constatada a inadmissibilidade do prosseguimento do feito no Juizado Especial, alternativa não há senão extinguir o processo, sem resolução do mérito, com nova propositura da demanda perante
o juízo competente
, no presente caso, Justiça Federal.

2.

A incompetência gera a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos no art. 64, §3o, do CPC. Excepcionam-se, porém, a incompetência nos Juizados Especiais (inciso III, do art. 51, da Lei no 9.099/95) e a
incompetência internacional (arts. 21 e 23 do CPC).

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023